Tribunal: STM
Processo: 7000565-17.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 CPM.

PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENTES REQUISITOS

AUTORIZADORES. PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. MÉRITO. RATIFICAÇÃO DA DENEGAÇÃO DA

MEDIDA LIMINAR. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

I. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e periculum in mora

- aptos a justificar a concessão da medida liminar. Indeferido ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento

Interno do Superior Tribunal Militar.

II. Prisão em flagrante. Audiência de custódia indeferiu pleito defensivo e converteu em prisão

preventiva, com base nos arts. 254, alíneas a e b, e art. 255, alíneas a e e, ambos do CPPM,

determinando a expedição de mandado de prisão.

III. Defesa aponta violação a dispositivos constitucionais, o que implica ofensa aos princípios

estatuídos no art. 5º, incisos LVII e LXI (presunção de inocência e de que ninguém será preso

senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada por autoridade judiciária), e no

art. 93, inciso IX (ausência de fundamentação das decisões).

IV. A constrição pessoal somente se justifica nos casos de prisão preventiva, desde que presentes

os requisitos do art. 255 do CPPM, apontando-se, exatamente, os motivos que levam à

decretação. In casu, a autoridade judiciária arrolou como fundamento para a decretação da

custódia preventiva a garantia da ordem pública e a manutenção das normas ou princípios de

hierarquia e de disciplina, nos termos do art. 255, alíneas a e e, do CPPM, e do art. 254, alíneas a

e b, do mesmo diploma legal.

V. O art. 254 do CPPM estabelece que a prisão preventiva pode ser decretada pelo Auditor ou

pelo Conselho de Justiça, de ofício, quando concorrerem os pressupostos (stricto sensu) que

demonstram o fumus commissi delicti: prova do fato delituoso; e indícios suficientes de autoria.

VI. Dispõe o art. 255 do CPPM que, além dos requisitos do artigo anterior, a custódia preventiva

deverá se fundar na garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal;

periculosidade do indiciado ou do acusado; segurança da aplicação da lei penal militar; e

exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e de disciplina militares, quando

ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou do acusado.

VII. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva constitui exceção à

regra, uníssona no sentido de que se deve ficar em liberdade enquanto se aguarda o

desenvolvimento do processo penal.

VIII. Embora a presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) não afaste a legitimidade

constitucional da prisão preventiva, enquanto não se configurar o trânsito em julgado da

sentença penal condenatória, deve-se entender tal possibilidade como excepcional, consoante o

que dispõe a Carta Magna de 1988, ao firmar as exceções do art. 5º, incisos LXI e LXVI.

IX. A plausibilidade jurídica da prisão preventiva restou caracterizada pelos elementos fáticos e

jurídicos trazidos à colação, ou seja, a fundamentação da prisão preventiva evidencia os

elementos aptos para tal, não se caracterizando o constrangimento ilegal quando foi convertida

a prisão em flagrante em prisão preventiva.

X. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000565-17.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: BRENO DE CASTRO GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
pleito e, por maioria, denegou a concessão da Ordem de habeas corpus
postulada pelo paciente Sd Ex BRENO DE CASTRO GOMES, para que aguardasse
em liberdade a conclusão da Ação Penal Militar n° 7000130-71.2017.12.0012, em
tramitação perante a Auditoria da 12ª CJM, nos termos do voto do Relator
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e concediam a ordem
de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, Dr. Eduardo Martins
Neiva Monteiro, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000130-
71.2021.7.12.0012, em desfavor Sd Ev BRENO DE CASTRO GOMES, se por outro
motivo não estiver preso.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000565-17.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: BRENO DE CASTRO GOMES, SD EV
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 CPM. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENTES
REQUISITOS AUTORIZADORES. PLEITO LIMINAR.
INDEFERIMENTO. MÉRITO. RATIFICAÇÃO DA
DENEGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.

I. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de
cautelaridade - fumus boni iuris e periculum in mora -
aptos a justificar a concessão da medida liminar.
Indeferido ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar.

II. Prisão em flagrante. Audiência de custódia indeferiu
pleito defensivo e converteu em prisão preventiva,
com base nos arts. 254, alíneas a e b, e art. 255,
alíneas a e e, ambos do CPPM, determinando a
expedição de mandado de prisão.

III. Defesa aponta violação a dispositivos
constitucionais, o que implica ofensa aos princípios
estatuídos no art. 5º, incisos LVII e LXI (presunção de
inocência e de que ninguém será preso senão em
flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada
por autoridade judiciária), e no art. 93, inciso IX
(ausência de fundamentação das decisões).

IV. A constrição pessoal somente se justifica nos casos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024
de prisão preventiva, desde que presentes os
requisitos do art. 255 do CPPM, apontando-se,
exatamente, os motivos que levam à decretação. In
casu, a autoridade judiciária arrolou como fundamento
para a decretação da custódia preventiva a garantia
da ordem pública e a manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e de disciplina, nos termos do
art. 255, alíneas a e e, do CPPM, e do art. 254, alíneas
a e b, do mesmo diploma legal.

V. O art. 254 do CPPM estabelece que a prisão
preventiva pode ser decretada pelo Auditor ou pelo
Conselho de Justiça, de ofício, quando concorrerem os
pressupostos (stricto sensu) que demonstram o fumus
commissi delicti: prova do fato delituoso; e indícios
suficientes de autoria.

VI. Dispõe o art. 255 do CPPM que, além dos requisitos
do artigo anterior, a custódia preventiva deverá se
fundar na garantia da ordem pública; conveniência da
instrução criminal; periculosidade do indiciado ou do
acusado; segurança da aplicação da lei penal militar; e
exigência da manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e de disciplina militares, quando ficarem
ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado
ou do acusado.

VII. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, a prisão preventiva constitui exceção à regra,
uníssona no sentido de que se deve ficar em liberdade
enquanto se aguarda o desenvolvimento do processo
penal.

VIII. Embora a presunção de inocência (art. 5º, inciso
LVII, da CF/88) não afaste a legitimidade constitucional
da prisão preventiva, enquanto não se configurar o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024
trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
deve-se entender tal possibilidade como excepcional,
consoante o que dispõe a Carta Magna de 1988, ao
firmar as exceções do art. 5º, incisos LXI e LXVI.

IX. A plausibilidade jurídica da prisão preventiva restou
caracterizada pelos elementos fáticos e jurídicos
trazidos à colação, ou seja, a fundamentação da prisão
preventiva evidencia os elementos aptos para tal, não
se caracterizando o constrangimento ilegal quando foi
convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

X. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do pleito e, por maioria, em
denegar a concessão da Ordem de habeas corpus postulada pelo
paciente Sd Ex BRENO DE CASTRO GOMES, para que aguardasse
em liberdade a conclusão da Ação Penal Militar n° 7000130-
71.2017.12.0012, em tramitação perante a Auditoria da 12ª CJM.

Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000565-17.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: BRENO DE CASTRO GOMES, SD EV
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024
RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Dr. João Thomas Luchsinger, Defensor Público
Federal, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e nos arts.
466 e seguintes do CPPM, em prol do Sd Ev Breno de Castro
Gomes, preso desde o dia 11 de agosto de 2021, no 7º Batalhão
de Polícia do Exército/AM.

O Impetrante aponta como autoridade coatora a Juíza Federal
Substituta da Auditoria da 12ª CJM, que homologou a prisão em
flagrante, nos autos do APF nº 7000130-71.2017.12.0012 e, na
audiência de custódia, em 12 de agosto de 2021, indeferiu os
pleitos defensivos e converteu a prisão em preventiva, com
base nos arts. 254, alíneas a e b, e no art. 255, alíneas a e e, do
CPPM, determinando a expedição de mandado de prisão.

Em sua Inicial, o Defensor sustenta que a pretensa gravidade dos
fatos, por si só, não justifica a manutenção do assistido na
condição de preso, o que representa uma repulsiva antecipação
de uma pena que, dificilmente, acarretará prisão, após o devido
processo legal, não sendo legítima, portanto, a prisão em sede
cautelar.

Pleiteia a concessão da medida liminar, por estarem presentes o
fumus boni iuris, em razão de que a liberdade deve prevalecer
no nosso ordenamento jurídico, e o periculum in mora, tendo em
vista que a manutenção da restrição, de forma ilegal, agrava a
situação, porquanto fixada ao arrepio das garantias processuais
constitucionais.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com a
confirmação da medida liminar.

Consoante Despacho de 17 de agosto de 2021, foram solicitadas
as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos
do art. 91, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024
(RISTM) (Evento 5, 1-DESP).

Em resposta à solicitação, o Dr. Eduardo Martins Neiva Monteiro,
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
no exercício da titularidade, apresentou os dados contidos no
Ofício nº 2295413, de 20 de agosto de 2021 (Evento 8, 1-INF-
HABEAS-CORP).

Em Decisão de 24 de agosto de 2021, considerando não terem
se configurado os requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e
periculum in mora - que justifiquem a concessão da medida
liminar pleiteada, o pleito foi indeferido, ex vi do art. 91, § 1º,
primeira parte, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(Evento 10, 1-DECMONO).

Foi dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, com fundamento no art. 91, § 3°, primeira parte, do
RISTM; que, em parecer da lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, datado de 27 de
agosto de 2021, manifestou-se pelo conhecimento do presente
Habeas Corpus, e, no mérito, pronunciou-se pela denegação da
ordem (Evento 16, 1-PAREC-MP).

É o Relatório.

VOTO

O presente pedido de habeas corpus atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao
mérito, o pleito não merece ser acolhido.

O Impetrante requer, em pedido liminar, a concessão da
liberdade provisória do Sd Ev Breno de Castro Gomes, preso
desde o dia 11 de agosto de 2021, no 7º Batalhão de Polícia do
Exército/AM.

Inicialmente, quanto ao pleito liminar, o quadro fático e os
argumentos jurídicos não recomendam atender o pedido liminar,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024
visto não se evidenciarem nos autos os pressupostos básicos
autorizadores da tutela cautelar - fumus boni juris e periculum in
mora; em decorrência, ratifico o indeferimento anterior do
pedido liminar, ex vi do art. 91, § 1º, primeira parte, do RISTM
(Evento 10, 1-DECMONO).

No tocante ao mérito do habeas corpus, por óbvio, descabe a
concessão da ordem postulada.

Extrai-se dos autos a irresignação do douto Representante da
Defensoria Pública da União, devido ao fato de ter requerido a
expedição de alvará de soltura ante alegada ausência dos
requisitos necessários à manutenção da prisão do Sd Ev Breno
de Castro Gomes.

No entanto, a Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM
indeferiu o pedido de relaxamento da custódia, convertendo, a
prisão em flagrante em preventiva, sem qualquer
fundamentação adequada, segundo argumenta a Defesa.

A Defensoria Pública da União impetrou o presente Writ,
asseverando haver flagrante oposição a dispositivos
constitucionais, com a injusta manutenção da prisão, que implica
ofensa aos princípios estatuídos no art. 5º, incisos LVII e LXI
(presunção de inocência e de que ninguém será preso senão em
flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada por
autoridade judiciária) e no art. 93, inciso IX (ausência de
fundamentação das decisões).

Por óbvio, à luz dos autos, não assiste razão à Defensoria Pública
da União quando assevera ser frágil a fundamentação para a
custódia cautelar, com esteio na convicção de que estaria em
risco a garantia da ordem pública ou a manutenção dos
princípios castrenses basilares.

O art. 254 do CPPM dispõe que a prisão preventiva pode ser
decretada pelo Juiz-Auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024
ou mediante a representação dos legitimados para tanto, quando
concorrerem os pressupostos (stricto sensu) que demonstram o
fumus commissi delicti: prova do fato delituoso; e indícios
suficientes de autoria.

Por sua vez, dispõe o art. 255 do CPPM que, além dos requisitos
do artigo anterior, a custódia preventiva deverá se fundar na:
garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal;
periculosidade do indiciado ou do acusado; segurança da
aplicação da lei penal militar; e exigência da manutenção das
normas ou princípios de hierarquia e de disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do
indiciado ou do acusado.

A autoridade judiciária arrolou, dentre os fundamentos próprios
para a decretação da custódia preventiva, a garantia da ordem
pública e a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
de disciplina, nos termos do art. 255, alíneas a e e, do CPPM,
além de ter mencionado o art. 254, alíneas a e b, do mesmo
diploma legal.

O Paciente se encontra preso desde o dia 11 de agosto de 2021
e assim permanece até esta data, dessa forma, servindo de
exemplo para os demais colegas de caserna, indo, assim, de
encontro aos fundamentos ventilados pela Magistrada.

Naturalmente, admitir tal motivo como suficiente para manter a
prisão preventiva equivalente a minimizar o princípio
constitucional da presunção de inocência, bem como aplicar um
regime mais gravoso do que aquele, caso venha a ser
condenado.

Todavia, segundo se extrai dos autos, a gravidade da conduta
apontada pela Magistrada diz respeito aos elementos
constitutivos do tipo previsto no art. 290 do CPM, ou seja, o
soldado já se encontra respondendo a uma ação penal militar, o
que, por si só, já lhe é suficientemente prejudicial.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024

As informações prestadas pelo Magistrado consoante os dados
contidos no Ofício nº 2295413, de 20 de agosto de 2021 (Evento
8, 1-INF-HABEAS-CORP), trazem a lume elementos que
consubstanciam a Decisão de negar a concessão da liberdade
provisória e decretar, de ofício, a conversão da prisão em
flagrante do Paciente em prisão preventiva, sem que tal atitude
possa caracterizar a imposição de suposto constrangimento
ilegal.

Nesse sentido, vejamos os seguintes fragmentos da Decisão
impugnada, in verbis:
O paciente Sd Ex BRENO DE CASTRO GOMES figura como
Flagranteado no APF n.º 7000115-05.2021.7.12.0012,
lavrado em 23/7/2021, e no APF n.º 7000130-
71.2021.7.12.0012, lavrado em 11/8/2021, no 1º Batalhão
de Comunicações de Selva, nesta cidade, em ambos por ter
sido surpreendido com substância que, em teste preliminar,
foi considerada maconha.

No primeiro APF (n.º 7000115-05.2021.7.12.0012),
homologou-se a prisão em flagrante, sendo concedido o
benefício da liberdade provisória, com base no art. 5°, inciso
LXVI da CF/88, pois não estavam presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, tendo o
Flagranteado sido posto em liberdade em 24/7/2021.

De acordo com os fatos que originaram a impetração do
presente Habeas Corpus, o cenário alterou-se
completamente, não obstante tratar-se do mesmo
Flagranteado e de semelhante conduta.
[...]
Equivoca-se a Defesa ao afirmar que a decisão guerreada
seria ilegal, fundamentada em "...ilações sem fundamentos
concretos nos autos", na gravidade dos fatos que não
justificaria per si a manutenção da segregação cautelar ou,
ainda, na banalização da prisão preventiva.

Para infirmar tais alegações, mostra-se suficiente uma

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024
singela leitura da respectiva decisão (APF - Evento 37):
'[...] Compulsando os autos, observa-se que, no caso
concreto, os pressupostos inseridos no art. 254 e os
requisitos constantes do art.255, alíneas "a" e "e",
ambos do CPPM, estão presentes neste feito.

Conforme se verifica dos autos do APF, o custodiado foi
flagrado portando substância entorpecente. De acordo
com os depoimentos colhidos e laudo pericial (evento 1)
o custodiado estava no interior da OM e guardava em
sua vestimenta material que a perícia diagnosticou
como positivo para o princípio ativo correspondente à
maconha (tetrahidrocanabinol) no quantitativo de 3,934
gramas.

Desse modo, verifica-se que se encontra presente neste
feito o fumus commissi delicti, haja vista que, pelos
supracitados elementos trazidos no auto de prisão em
flagrante, estão caracterizados a existência de prova de
fato delituoso, em tese, e de indícios suficientes de
autoria, tudo em conformidade com o disposto no art.
254 do CPPM.

Ademais, o periculum libertatis também está evidente
diante da violação da hierarquia e disciplina,
subsumindo-se ao requisito do art. 255, alíneas "a" e
"e", do CPPM.

Verifica-se que poucos dias atrás, em 23 de julho de
,2021 o custodiado também foi preso em flagrante
portando entorpecentes em sua Unidade Militar, sendo,
em seguida, concedida liberdade provisória, conforme
se verifica dos autos do APF n° 7000115-
05.2021.7.12.0012 (evento 5).

Veja que novamente o custodiado é flagrado
supostamente cometendo o mesmo crime, não
obstante já ter sido preso recentemente. Como
visto,
a
liberdade
do
flagranteado
viola
frontalmente os princípios da hierarquia e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024
disciplina, bem como a sua restrição de liberdade
é necessária para a garantia da ordem pública.
Desse modo, a custódia cautelar torna-se
essencial para salvaguardar esses princípios
basilares das Forças Armadas que se encontram
nitidamente ameaçados com a sua liberdade'.
(Grifo nosso).

Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão
preventiva constitui exceção à regra, uníssona no sentido de que
se deve ficar em liberdade enquanto se aguarda o
desenvolvimento do processo penal.

Embora a presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88)
não afaste a legitimidade constitucional da prisão preventiva,
enquanto não se configurar o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória deve-se entender tal possibilidade como
excepcional, consoante o que dispõe a Carta Magna de 1988, ao
firmar as exceções do art. 5º, incisos LXI e LXVI.

A constrição pessoal somente se justifica nos casos de prisão
preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 255 do
CPPM, apontando-se, exatamente, os motivos que levam à
decretação.

Segundo a jurisprudência do STF, a segregação cautelar somente
pode ser admitida em hipóteses excepcionais, estritamente
quando a sua necessidade for concretamente demonstrada.
Vejamos a sabedoria da Excelsa Corte.
Para que se legitime a prisão cautelar, no entanto, impõe-se
que os órgãos judiciários competentes, inclusive aqueles
estruturados no âmbito da Justiça Militar, tenham presente a
advertência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
estrita observância de determinadas exigências (RTJ
134/798), em especial a demonstração - apoiada em decisão
impregnada de fundamentação substancial - que evidencie a
imprescindibilidade, em cada situação ocorrente, da adoção
da medida constritiva do 'status libertatis' do indiciado/réu,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024
sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de
poder na decretação da prisão meramente processual (RTJ
180/262-264, Rel. Min. Celso de Mello - HC 80.892/RJ, Rel.
Min. Celso de Mello,v.g.)" (HC nº 112487/PR, Rel. Min. Celso
de Mello, julgado em 24/9/2013).

Assim, no presente caso, a plausibilidade jurídica da prisão
preventiva restou caracterizada, pelos elementos fáticos e
jurídicos trazidos à colação, ou seja, a fundamentação da prisão
preventiva evidencia os elementos aptos para tal, não se
caracterizando o constrangimento ilegal, quando foi convertida a
prisão em flagrante em prisão preventiva.

No caso concreto, ad argumentandum, além de demonstrada a
questão da adequada fundamentação para decretação de prisão
preventiva, é válido ressaltar que, mesmo que existam motivos
suficientes, a prisão preventiva terá sua duração condicionada à
existência temporal de sua fundamentação, como toda medida
cautelar.

Logo, ainda que a prisão preventiva esteja adequadamente
fundamentada, submeter-se-á à cláusula da imprevisão,
podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos
que a ensejaram, bem como podendo ser renovada quando
sobrevierem razões para tanto, ex vi do art. 259 do CPPM.

Por outro lado, no caso, a situação do Paciente não permite
apreciar a adoção de medidas tais como a consulta ao
Comandante da OM com o intuito de se conceder a menagem,
uma vez que não faria jus a tal benefício, pois a natureza do
crime e os antecedentes do Flagranteado não recomendam a
concessão, nos termos dos arts. 263 e 264, ambos do CPPM.

Por fim cabe assinalar que o Órgão Ministerial ofereceu Denúncia
em 16 de agosto de 2021, em desfavor do Paciente, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, estando os autos conclusos
para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c509024

Ante o exposto, conheço do pleito e denego a concessão da
Ordem de habeas corpus para que Breno de Castro Gomes, Sd
Ex, aguardasse em liberdade a conclusão da Ação Penal Militar
n° 7000130-71.2017.12.0012, em tramitação perante a Auditoria
da 12ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f512e167
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000565-17.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conceder a ordem de Habeas Corpus
e revogar a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000130-
71.2021.7.12.0012, em desfavor do Soldado do Efetivo Variável do Exército BRENO DE CASTRO GOMES, se por
outro motivo não estiver preso.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em favor do Soldado do Efetivo
Variável do Exército BRENO DE CASTRO GOMES, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO,
que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000130-71.2021.7.12.0012, em Audiência de Custódia de
12 de agosto de 2021, converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente, com fulcro nos arts. 254,
alíneas "a" e b", e 255, alíneas "a" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar.
Em breve síntese, de acordo com os autos do APF nº 7000115-05.2021.7.12.0012, o Paciente, no dia 23 de
julho de 2021, foi preso em flagrante por ter sido surpreendido portando substância entorpecente (maconha)
no interior do 1º Batalhão de Comunicações de Selva, localizado em Manaus/AM.
Após homologação da prisão em flagrante, foi-lhe concedido o benefício da liberdade provisória, com fulcro no
art. 5°, inciso LXVI da CF/88, pois não estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
tendo o Paciente sido posto em liberdade em 24 de julho de 2021.
Em 11 de agosto de 2021, o Paciente foi surpreendido, nas mesmas dependências do 1º Batalhão de
Comunicações de Selva, portando substância entorpecente (maconha), tendo sido, novamente, preso em
flagrante, conforme Auto de Prisão em Flagrante nº 7000130-71.2021.7.12.0012).
Assim, em Audiência de Custódia de 12 de agosto de 2021, a autoridade judiciária apontada como coatora
converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente, com fulcro nos arts. 254, alíneas "a" e b", e 255,
alíneas "a" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar, o que motivou esta impetração (Evento 37 do APF
nº 7000130-71.2021.7.12.0012).
Sustenta a Impetrante que a prisão cautelar carece de fundamentos fáticos e que a medida não pode ser
utilizada, sem prazo razoável, como demonstração de atentado à hierarquia e à disciplina, pois as
consequências advindas do Devido Processo Legal já serão suportadas pelo Paciente.
Liminarmente, a Impetrante requereu a concessão de liberdade provisória ao Paciente e, subsidiariamente, a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão da menagem. No mérito, pugna pela
confirmação da medida liminar.
Em Decisão de 17 de agosto de 2021, o Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO solicitou as informações
necessárias à instrução do feito à autoridade coatora, reservando-se à apreciação do pleito liminar a posteriori
(Evento 5).
A autoridade judiciária, por seu turno, informou o seguinte, in verbis (Evento 8):
"(...) Ao contrário do que sustenta a DPU, a prisão preventiva não se fundamentou na
gravidade da conduta, tampouco se mostra desidratada quanto a suas premissas fáticas.
O fundamento não poderia ter sido mais claro: o Paciente foi flagrado no interior da
Organização Militar com maconha, substância cuja natureza foi confirmada em laudo pericial,
conduta que também havia sido praticada pouco tempos antes.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f512e167
À vista de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, e de uma situação concreta
ameaçadora aos princípios da hierarquia e disciplina militares, não restaria outra solução senão
decretar a prisão preventiva, conforme requerido pelo órgão ministerial.
Assim, não há se falar em situação hipotética, quando se evidenciou que o Paciente repetiu
uma conduta extremamente nociva ao regular funcionamento das Organizações Militares, em
total desprezo aos cânones fundantes das Forças Armadas. (...)".
O Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, em Decisão de 24 de agosto de 2021, indeferiu o pleito liminar
por não estarem configurados os requisitos de cautelaridade (Evento 10).
Em parecer de 27 de agosto de 2021, da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pela denegação da ordem, confirmando-se os termos da Decisão
que indeferiu o pleito liminar (Evento 16).
Pois bem.
Pretende a Impetrante a concessão de liberdade provisória ao Soldado do Efetivo Variável do Exército BRENO
DE CASTRO GOMES, preso no 7º Batalhão de Polícia do Exército, após ter sido flagrado, em duas oportunidades
distintas, portando substância entorpecente (maconha) nas dependências do 1º Batalhão de Comunicações de
Selva, localizado em Manaus/AM.
A princípio, vale registrar que a situação de calamidade pública vivenciada pela nossa sociedade em razão da
proliferação pandêmica da COVID-19, por si só, não impede a manutenção dos decretos preventivos. Portanto,
tal argumento não se presta a embasar a concessão de liberdade provisória sem lastro em provas inequívocas
acerca de condições sanitárias e de saúde específicas.
Consta nos autos que a autoridade apontada como coatora fundamentou sua Decisão nos arts. 254 e 255,
alíneas "a" e "e", do CPPM, apontando, em essência, "que novamente o custodiado é flagrado supostamente
cometendo o mesmo crime, não obstante já ter sido preso recentemente. Como visto, a liberdade do
flagranteado viola frontalmente os princípios da hierarquia e disciplina, bem como a sua restrição de liberdade
é necessária para a garantia da ordem pública. Desse modo, a custódia cautelar torna-se essencial para
salvaguardar esses princípios basilares das Forças Armadas que se encontram nitidamente ameaçados com a
sua liberdade. (...)".
A Constituição Federal de 1988 consagrou entendimento sobre as prisões cautelares, levando em consideração
o Princípio da Presunção de Inocência, sendo que a prisão processual somente deverá ser mantida em caráter
excepcional, em decisão devidamente fundamentada, sob pena de se ferir o preceito constitucional previsto no
art. 93, inciso IX.
Nesse mote, para o decreto preventivo, obrigatória a conjugação dos requisitos concorrentes previstos no art.
254 com, pelo menos, um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM.
Destaco, a princípio, que a Ação Penal Militar nº 7000136-78.2021.7.12.0012, autos nos quais os fatos
relatados neste Habeas Corpus estão sendo apurados, tem trâmite regular, já tendo havido o recebimento da
Denúncia, a citação do ora Paciente e a designação de audiência de instrução para o dia 17 de novembro de
2021.
No que tange ao Auto de Prisão em Flagrante nº 7000115-05.2021.7.12.0012, no qual se apura a primeira
flagrância do Paciente, não houve, até o momento, o oferecimento de Denúncia.
Analisando as peças que integram a Ação Penal Militar nº 7000136-78.2021.7.12.0012 e os Autos de Prisão em
Flagrante nº 7000115-05.2021.7.12.0012 e nº 7000130-71.2021.7.12.0012, percebe-se a gravidade dos delitos
neles noticiados, principalmente no que toca à hierarquia e à disciplina, levando em conta a audácia do
Paciente de ter, em tese, levado substância entorpecente ao quartel, em duas oportunidades distintas, sendo
que a segunda se deu dias após ter-lhe sido concedida a liberdade provisória decorrente da prisão em
flagrante da primeira conduta.
Sem dúvida, o atentado a tais pilares perfaz comportamento que deve ser repudiado e fortemente combatido,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f512e167
fato que será devidamente apurado na Ação Penal Militar já em curso e em outra eventualmente deflagrada.
Igualmente certo que acontecimentos de tal ordem causam grande alteração de ânimo entre os militares,
considerando as peculiaridades da caserna, principalmente as relativas à manutenção da ordem interna,
necessárias ao cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas em seus exatos termos. Contudo,
neste momento, a análise da reprovabilidade da conduta, além de ser redundante, pois esta integra a própria
figura típica, não nos cabe e não pode ser alegada como motivação idônea para a prisão cautelar.
Óbvio que a não segregação do Paciente geraria sensação de impunidade, servindo de estímulo a práticas
igualmente reprováveis, o que poderia arruinar a disciplina e a hierarquia naquele aquartelamento. No entanto,
estando o Paciente preso por mais de 2 (dois) meses, considero que os ânimos no âmbito do 1º Batalhão de
Comunicações de Selva já se acalmaram, pois a manutenção no cárcere por todo esse período já fez com que
restasse evidenciada para ele e para os demais integrantes da tropa que o Poder Judiciário não tolera
atentados aos preceitos basilares das Forças Armadas, principalmente no que tange ao uso de psicotrópicos no
interior dos quarteis.
Desse modo, após a pronta atuação das autoridades militar e judiciária em relação ao caso em apreço, a rotina
da OM foi restabelecida e a resposta imediata à sociedade acerca das providências decorrentes da flagrância
dos delitos já foi prestada.
Assim, os desdobramentos da causa, seja com a manutenção da prisão, seja com a concessão da liberdade
provisória, a fim de que possa o Paciente responder às Ações Penais Militares em liberdade, por serem uma
decorrência natural do processo penal, podem até causar comentários, mas não possuem mais o poder de ferir
de morte os preceitos basilares que regem a vida na caserna.
Em que pese a audácia da conduta, que chega ao ponto de ser desafiadora, isso não pode ser determinante
para a manutenção da prisão por tempo indeterminado.
As circunstâncias dos delitos já foram objeto de análise pelo Ministério Público Militar, que, por considerá-las
típicas, ofereceu Denúncia em relação ao segundo fato e a Ação Penal Militar já está em pleno andamento.
Assim, a prática acintosa e imoral, apesar da premente necessidade de ser combatida, por si só, não pode
lastrear o decreto preventivo.
Ora, a prisão cautelar não decorre de determinadas práticas delitivas ou das especificidades em que essas se
deram, mas, sim, da sua real necessidade, demonstrada por meio de fatos concretos. Sem embargo, para o
decreto preventivo, não devem ser analisadas as circunstâncias da conduta, mas, somente, se há motivos, no
aspecto legal, para a manutenção da custódia provisória.
Certo é que, nesta via estreita do Habeas Corpus, vedado ao julgador analisar as nuances do fato que não
tenham relação com a prisão. Tal providência está afeta ao Conselho Permanente de Justiça, que julgará
a Ação Penal Militar deflagrada em desfavor do Paciente.
Assim, a gravidade abstrata da conduta praticada e sua reiteração, mesmo que aviltantes aos preceitos
basilares das Forças Armadas, não se prestam, por si só, a lastrear a prisão preventiva por tempo
indeterminado. Esses aspectos devem ser demonstrados ao longo da instrução processual e analisados pelo
Conselho Permanente de Justiça durante o julgamento, tudo sob o manto do Contraditório e da Ampla Defesa.
Portanto, nesta oportunidade, esta Corte não pode se antecipar à decisão do Órgão Colegiado de 1ª instância
para, considerando a gravidade e as circunstâncias do fato denunciado, manter o Paciente preso. Se houver
necessidade premente de mantê-lo encarcerado, imprescindível a demonstração inequívoca das razões para
tal medida.
E mais, a prisão preventiva não pode ser antecipação de pena.
Nesse mote, cabe asseverar que até mesmo para a exasperação da pena em razão de antecedentes criminais,
exige-se a condenação pela conduta anterior.
E esse é justamente o teor da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, editada em maio de 2010, cujo
enunciado afirma que, in litteris, "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f512e167
agravar a pena-base".
O teor sumular está em perfeita consonância com o Princípio Constitucional da Inocência, insculpido no art. 5º,
LVII, da Constituição, que consagra que antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
eventuais procedimentos criminais instaurados e não encerrados em definitivo não podem servir para a
majoração da pena-base.
Portanto, se até para a majoração da pena-base, em razão dos antecedentes criminais, exige-se o regular
processamento e a conclusão dos feitos criminais, a ocorrência de conduta anterior, por si só, não pode
lastrear um decreto preventivo.
Em idêntica posição, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF -
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR - PRISÃO CAUTELAR DO
PACIENTE ORDENADA SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO JUSTIFICADORA DE SUA REAL
NECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR (OU DE SUA
MANUTENÇÃO), DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS MENCIONADOS NO ART. 312 DO
CPP - NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA CASO, DA
IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CARACTERIZADO - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO. A MERA EXISTÊNCIA DE
PROCEDIMENTOS PENAIS EM CURSO NÃO AUTORIZA, SÓ POR SI, A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR DE QUALQUER PESSOA, SOB PENA DE DESRESPEITO À PRESUNÇÃO
CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA. - A existência, contra o indiciado ou o réu, de inquéritos
policiais em curso ou de processos penais em andamento não basta, só por si, para
justificar a privação cautelar de sua liberdade, eis que a ausência, em tais situações, de
condenação penal transitada em julgado não permite nem legitima, para efeito de
decretação da prisão meramente processual, a formulação, contra aquele que sofre a
persecução penal promovida pelo Estado, de inferências negativas, de presunções
desabonadoras ou, até mesmo, de juízo de desvalor, sob pena de grave ofensa ao
postulado constitucional que garante, a qualquer pessoa, o direito de não ser tratada
como se culpada fosse, exceto quando já tornada irrecorrível eventual sentença
condenatória. Precedentes. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA
EXCEPCIONAL. - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter
excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. A
prisão preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da
satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência do
crime e presença de indícios suficientes de autoria) - que se evidenciem, com fundamento
em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária
medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu. A PRISÃO PREVENTIVA -
ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO
INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU. - A prisão preventiva
não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição
antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico
brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade,
incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa
prévia. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE
DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. - Sem que se caracterize situação de
real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado
ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua
excepcionalidade, a decretação ou, quando for o caso, a subsistência da prisão
meramente processual". (HC 95632, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 4/8/2009, publicado DJe-035 de 26/2/2010). (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f512e167
Desse modo, mesmo diante de agente que possua registros criminais anteriores, esses não podem ser
determinantes, única e exclusivamente, para lastrear o decreto preventivo, que deve encontrar amparo em
outros elementos objetivos, ou seja, de conhecimento empírico, e não em projeções abstratas e teóricas.
Não se olvida que, diante da existência de extensa lista de registros criminais anteriores, a autoridade
judiciária pode encontrar elementos que apontem para eventual periculosidade do agente, mas, mesmo assim,
o fundamento deve ser real, robusto, sendo inaceitável motivação meramente especulativa.
Neste caso, rememoro, as justificativas para o decreto preventivo se deram em razão da garantia da ordem
pública e da exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, e não em
razão de sua periculosidade, verificada pelos seus antecedentes criminais. Assim, não encontra retumbância
fática a alegação de que os princípios basilares da caserna e a ordem, mesmo após a pronta atuação das
autoridades militar e judiciária, continuam ameaçados ou atingidos com a liberdade do Paciente.
Até quando será necessária a medida extrema para a defesa da hierarquia e da disciplina? Qual o
acontecimento real, que tenha sido reportado nos autos, que nos dá a certeza de que a tropa tem se insurgido
contra os ditames hierárquicos e disciplinares e que esses encontram razão de ser na conduta delituosa
imputada ao Paciente? Será que a única forma que as autoridades militares possuem para manter a ordem
naquele aquartelamento é a manutenção da segregação do Paciente? E por quais circunstâncias a ordem
pública vê-se ameaçada pela sua liberdade?
Ora, não há qualquer resposta plausível, nos autos, para tais questionamentos, depois de decorridos mais de
60 (sessenta) dias de encarceramento do Paciente, pois, em verdade, inexiste justificativa concreta para a
manutenção de sua prisão.
Nesse mote, para determinação da prisão e para sua manutenção, o Magistrado não pode se furtar à indicação
fática precisa das razões para a custódia. Não havendo lastro em acontecimentos reais e robustos atinentes à
necessidade de manutenção do encarceramento, abusiva a ordem de prisão.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto preventivo, posiciona-se o Supremo
Tribunal Federal, conforme demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS
EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo
penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar
antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do
que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para
adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória
superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o
cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime
prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem
concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar.
Extensão dos seus efeitos a coacusado". (STF. HC 132923, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, publicado em 26/4/2016). (grifos nossos).
Certo é que, reafirmo, conforme a ordem constitucional vigente, mesmo em se tratando de condenação
recorrível, a prisão somente se justifica quando há motivo concreto que revele sua absoluta necessidade, o que
não restou claro neste caso, após o transcurso de prazo de mais de 30 (trinta) dias de encarceramento do
Paciente.
Assim, não se presta a custódia provisória para impor uma execução penal antecipada, circunstância que viola
o postulado da Presunção de Inocência, ainda mais se considerarmos que, eventualmente condenado, ao
Paciente será concedido o cumprimento de pena em regime aberto, mesmo considerada a possível reiteração
criminosa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f512e167
Notória é a relevância do Princípio da Presunção de Inocência, consubstanciado na garantia processual
conferida ao réu de não ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
o que evita encarceramentos prematuros e promove o respeito à dignidade da pessoa humana.
Nesses termos, a mitigação de tal garantia fundamental constitui um odioso e temerário retrocesso, mesmo
porque, por quanto tempo se manterá o Paciente no cárcere?
Ainda que haja discussão acerca de que tal Princípio não seja absoluto para a manutenção da prisão, negando-
se o direito de recorrer em liberdade, deve haver fundamentação idônea e robusta, não servindo, para tanto, a
mera transcrição de requisito legal, muito menos a gravidade abstrata da conduta.
Nesse mote, a meu entender, a prisão cautelar, por tempo indeterminado, se mostra desproporcional,
consubstanciando-se em odiosa antecipação de execução penal que não se sabe se ao Paciente será
impingida.
Portanto, nesta oportunidade, não vislumbro a ocorrência de nenhum dos pressupostos legais descritos em
nenhuma das alíneas do art. 255 do CPPM, não havendo fundamento para a manutenção da prisão preventiva
do Paciente.
Isso posto, votei pelo conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva
decretada pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM Dr. EDUARDO MARTINS
NEIVA MONTEIRO, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000130-71.2021.7.12.0012, em desfavor do
Soldado do Efetivo Variável do Exército BRENO DE CASTRO GOMES, se por outro motivo não estiver preso.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.